Tribunal: TJDFT
Processo: 0716376-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO. DÉBITO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR HERDEIRO. PROVA DE TITULARIDADE. DISPENSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

I – O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de restabelecimento do benefício da gratuidade de justiça.

II – O herdeiro que utiliza com exclusividade bem que compõe o espólio deve pagar aluguéis aos demais herdeiros.

III – O débito de aluguéis independe de prova da titularidade do bem, uma vez que comprovada a posse plena exercida pelo espólio dos falecidos.

IV – Apelação desprovida.